Tribunal: TJMT
Processo: 1001131-28.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMENTA.
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. DOENÇA INCAPACITANTE PARA O TRABALHO. PLEITO DE REVISÃO DO ATO DE REFORMA PARA CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL PARA INTEGRAL E RECEBIMENTO DE VERBAS SALARIAIS DESCONTADAS EM PERÍODO DE TRATAMENTO MÉDICO. TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO – TEPT (CID X: F43.1). JULGAMENTO CITRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA. CAPÍTULO DISTINTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE AS DIFERENÇAS SALARIAIS (DESCONTOS POR FALTAS INJUSTIFICADAS). APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA ARTIGO 1.013, § 3o, III, do CPC. DIREITO A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PROPORCIONAL. DOENÇA NÃO PREVISTA NO ROL. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. NÃO ENQUADRAMENTO COMO ALIENAÇÃO MENTAL. TAXATIVIDADE. TEMA 524/STF. TESE RECURSAL INSUBSISTENTE. DESCONTOS EM PERÍODO ABARCADO POR TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência cujo pleito consiste na conversão da aposentadoria proporcional (reforma) para aposentadoria integral, em razão de Transtorno de Estresse Pós-traumático – TEPT (CID X: F43.1), bem ainda o pagamento de verbas salariais alegadamente retidas por falta injustificada.
2. Pretensão recursal é a reforma para o julgamento de procedência dos pedidos para revisão do ato de aposentação com proventos proporcionais e condenar a recorrida ao pagamento de créditos trabalhistas indevidamente descontados à época ao tempo de sua enfermidade.
Sentença que não analisa todos os pedidos da inicial (julgamento citra petita)
Aplicável a teoria da causa madura, eis que o feito versa sobre matérias exclusivamente de direito, autorizando o julgamento imediato, consoante disposto no §3°, III do art. 1.013, do Código de Processo Civil.
Nos termos do artigo 40, § 1o, I, da Constituição Federal, os servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido têm o direito à aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais, entretanto, quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”.
Havendo comprovação da doença incapacitante e não sendo integrante do rol taxativo (Lei Complementar 231/2005), a aposentadoria ocorrerá com benefícios proporcionais.
Rol taxativo à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 524)
Ilegalidade dos descontos de créditos trabalhistas a título de faltas injustificadas no período de maio e junho/2011, período abarcado por laudo médico (ids. 50967490 e 50967488).
Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a sentença citra petita, e, com fundamento no artigo 1.013, §3o, III, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar a ilegalidade dos descontos de verbas trabalhistas no período de maio e junho/2011 a título de “faltas injustificadas” e condenar a recorrida à restituição destes valores. Mantendo-se inalterados os demais termos da sentença no que concerne à improcedência do pedido de conversão de aposentadoria proporcional para integral.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[HERIBERTO MALDONADO - CPF: 848.013.101-25 (RECORRENTE), ARISVANDER DE CARVALHO - CPF: 271.651.591-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020